Tribunal: STF
Processo: Rcl 48016
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Paraná propôs reclamação em face de decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos da Ação Civil Pública de n. 0000210-35.2018.5.09.0005, na qual alega descumprimento à determinação, por esta Suprema Corte, no ARE 1.121.633/GO, de suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos originários sob o fundamento de que o objeto da ação versa sobre a validade de instrumento coletivo que tende a flexibilizar regras de duração do trabalho que encontram previsão na Constituição da República (artigo 7º, XIII). 



    O reclamante sustenta que a própria Constituição Federal autoriza a negociação de jornada, conforme se observa na redação do inciso XIV, do art. 7º. 



    Aduz, ainda, que, na ação originária, pretende-se questionar disposição de norma coletiva que, além de cláusula sobre a jornada, fixa: piso salarial maior que o definido para vigilante comum; piso que contrapresta 210 horas; diária diferenciada; vale combustível; convênio de saúde custeado pela empresa e valor de pernoite em retorno de missão. 



    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.



    É o relatório. Decido.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.



    Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos originários, nos seguintes termos:



    O quinto reclamado requer a suspensão do trâmite do presente feito, eis que o C. STF, nos autos ARE 1121633, reconheceu a repercussão geral da matéria aqui debatida, determinando a suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, em que se discuta a validade de norma coletiva que, em tese, limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Trata-se a presente de ação civil pública buscando a declaração de suspensão dos efeitos de cláusula normativa versando especificamente sobre autorização de cumprimento da jornada de trabalho superior a 12 horas, supressão de intervalos, bem como o critério de 210 horas mensais como piso para pagamento do adicional por trabalho extraordinário.



    Observa-se, assim, que o objeto desta ação versa unicamente sobre a discussão em torno da validade de instrumento coletivo contemplando cláusula que tende a flexibilizar as regras de duração do trabalho e que, frise-se, encontram-se previstas na Constituição da República (artigo 7º, XIII). 



    Ainda que o caso concreto evidencie a discussão da prevalência do negociado sobre o legislado, conforme destacado pelo quinto réu, a matéria objeto do presente feito não se encontra abrangida pela r. decisão exarada pelo C. STF e que determinou a suspensão de processos em que instaurada discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, consubstanciada no Tema 1046 daquela Corte. 



    Por consequência, REJEITO a pretensão do 5º reclamado visando o sobrestamento do feito, conforme requerido às fls. 279/282, impondo a imediata retomada de sua tramitação. 



    Posteriormente, foi proferida sentença, na qual ficou assim decidido:



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido deduzido na petição inicial e determino que as entidades sindicais, ora reclamadas, se abstenham de firmar instrumentos coletivos contendo cláusula que autorize a jornada de trabalho superior a 12 horas, a supressão de intervalos, bem como o critério de 210 horas mensais como piso para pagamento do adicional por trabalho extraordinário, destacando que a CCT 2017/2019, juntada às fls. 29/39, teve seu prazo de vigência expirado em 30/08/2019, tornando prejudicada, no atual estágio processual, nova análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 



    Observa-se, desse modo, que, na ação trabalhista de origem, foi apreciada cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho cuja redação autoriza a jornada de trabalho superior a 12 horas diárias, a supressão de intervalos, bem como o critério de 210 horas mensais como piso para pagamento do adicional por trabalho extraordinário. 



     



    Ocorre que o limite de jornada de trabalho, o direito a intervalos intrajornadas e a remuneração de horas extraordinárias encontram amparo constitucional.



    Essa circunstância aparta o presente caso da determinação exarada nos autos do ARE 1.121.633/GO, a qual, por seus próprios termos, circunscreve-se àqueles direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 



    Destaco o exame pela Segunda Turma desta Corte, no recente julgamento da Reclamação nº 44.613, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 09 de abril de 2021, no qual se decidiu, por unanimidade, que as horas extras decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento consubstanciam direito de índole constitucional, não estando abrangido, portanto, pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/STF). 



    Por fim, ressalto que, na ação civil pública originária, o pedido foi formulado conforme abaixo:



    Em face do exposto, requer o MPT a condenação dos réus, sob pena de multa a ser estipulada pela autoridade judicial (CDC, 84, § 4º), ao cumprimento da seguinte obrigação: 



    3.1. ABSTER-SE de INSTITUIR em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho cláusula cuja redação autorize a jornada de trabalho superior a 12 horas diárias, a supressão de intervalos, bem como o critério de 210 horas mensais como piso para pagamento do adicional por trabalho extraordinário.



    Assim, não procede a alegação de que a demanda engloba pretensões outras além das já analisadas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator